Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725908-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADILSON DE JESUS BARBOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 239275068, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0730832-29.2025.8.07.0001, ajuizada por ADILSON DE JESUS BARBOSA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, de forma provisória, os descontos realizados na conta corrente de titularidade do autor junto ao requerido, até ulterior decisão judicial; determinou, ainda, que eventuais descontos programados e efetivados após a data da decisão sejam integralmente estornados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa e apuração por crime de desobediência. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e afastar, desde logo, a possibilidade de aplicação da multa cominatória até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento, visando à reforma integral da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau. Contudo, não consta nos autos, até o momento, a juntada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, é necessário que o agravante esclareça o interesse recursal quanto à insurgência dirigida especificamente contra a multa, considerando que, conforme consulta aos autos de origem, o próprio recorrente informou o efetivo cumprimento da decisão liminar, o que pode afastar a pretensão de suspensão da penalidade. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetue o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá o agravante esclarecer o interesse recursal quanto à insurgência específica em face da multa cominatória, justificando a necessidade de sua análise. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator